Tribunal: TJDFT
Processo: 0707245-37.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. JUNTADA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. CLÁUSULA PENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor os aluguéis referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto de 2023, no valor de R$3.500,00 cada e, ainda, para condenar o requerido a pagar ao autor, a título de cota-parte da tarifa de IPTU e de Taxa de Limpeza Pública vencidas em 2023, o valor total de R$1.414,32. Nas suas razões recursais, a parte recorrente alega em preliminar a necessidade de prova pericial e, no mérito, afirma que não houve inadimplência nos contratos de aluguel, apenas a retenção de valores em razão de descumprimento contratual da parte adversa.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54273467) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, deferido em razão da comprovação (ID 54484958). Contrarrazões apresentadas (ID 54273486).

3. Inicialmente e antes de adentrar ao mérito da questão, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.

4. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade apresentada em contrarrazões. No caso dos autos, verifica-se no recurso relação lógica dos argumentos com os fundamentos da sentença vergastada, não se observando violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

5. Preliminar de incompetência dos Juizados ante a complexidade de matéria. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão nos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Como bem pontuou a sentença, “os pedidos autorais se referem tão somente a suposto inadimplemento de aluguéis e IPTU/TLP, questão suficientemente dirimida pela prova documental coligida ao feito”. Preliminar afastada.

6. Da preliminar de cerceamento de defesa. O recorrente réu apresentou contestação aos autos, que foi devidamente recebida e analisada (ID 54273345), depois de ser devidamente intimado, nos termos da ata de audiência (ID 54273340), o que comprova que tinha ciência de que o documento que apresentasse serviria como defesa. Além disso, o réu ainda anexou diversos documentos probatórios, que também foram analisados. Portanto, ausente o cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

7. Da juntada de prova nova. Incabível a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documentos novos, isto é, referentes a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, a teor do art. 435, caput, e parágrafo único do CPC, o que não é o caso em análise. Precedente: (Acórdão 1647448, 07092565820228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).

8. Da Intervenção do Ministério Público. O art. 178 do CPC prevê, in verbis: “Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana”. O caso concreto não se amolda a nenhuma das hipóteses de intimação do MP, haja vista que se trata de contrato de aluguel, não havendo qualquer vínculo de ação pública. Preliminar rejeitada.

9. Da fungibilidade de reconvenção em pedido contraposto. O pedido formulado pelo réu ultrapassa o limite de 40 salários mínimos estabelecido pelo art. 3o, inciso I, da Lei 9.099/95, de modo que a fungibilidade não é possível já que a reconvenção não atende aos requisitos do pedido contraposto.

10. Sobre o contrato estipulado entre as partes, certo que houve um acerto de que o pagamento mensal seria de R$ 3.500,00 referente a imóvel de aproximadamente 150m2 (ID 54273313). Além das mensalidades, são devidas pelo locatário, conforme estabelecido em contrato, a quantia de R$1.414,32, a título de IPTU/TLP, por todo o período contratual (janeiro a agosto de 2023). O requerido está inadimplente quanto aos aluguéis a partir de maio de 2023 (R$3.500,00 cada), fato incontroverso. Diante da inadimplência, o pagamento deve ocorrer nos termos expostos pela sentença, sem falar em reajuste em decorrência da metragem do imóvel que, como disposto em contrato, referia-se a medida aproximada. Sobre as taxas de ITPU/TLP, não demonstrada a abusividade do percentual de 80% previsto em contrato.

11. Da aplicação de cláusula penal. Não há que se falar em aplicação de cláusula penal em favor da parte autora quando a inadimplência advém da parte recorrente ré.

12. Do pagamento de aluguel até o dia 10 de agosto. Não há comprovação de que o imóvel locado foi entregue neste dia, motivo pelo qual o pagamento deverá ser realizado nos termos contratuais acima narrados.

13. Da litigância de má fé do recorrido. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas da parte se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Na espécie, a recorrente não produziu qualquer prova capaz de atestar que o autor tenha contrariado texto expresso de lei ou jurisprudência consolidada. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.

14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.